Tribunal: TJDFT
Processo: 0000403-76.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO (ART. 42, III, DA LCP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE NA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL LIMITADA A 1/6. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a Defensoria Pública contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar Elen Cristina Mariano Samuel pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções e pelo crime de ameaça previsto no art. 142 do Código Penal a 20 dias de prisão simples e 1 mês e 20 dias de detenção fixada em regime inicial aberto, cuja execução fica suspensa por 2 anos mediante cumprimento das condições previstas no art. 78 da Lei 9.099/95, a serem fixadas pelo Juizo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas; e William Mariano Samuel pela prática da contravenção prevista no art. 42, III, da Lei de Contravenções a 20 dias de prisão simples fixada em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juizo da Execução.
2. Requer a reforma da sentença para afastamento das condenações ao argumento de insuficiência de provas e impossibilidade de condenação baseada unicamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; valoração positiva das circusntâncias judicias da culpabildade dos motivos do crime; caso não sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, requer aplicação de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para a circunstâncai judicial desfavorável.
3. A materialidade e a autoria dos fatos imputados aos recorrentes se encontram demonstradas por meio da Ocorrência Policial no 6024/2018-27a DP (Id 17962066, p. 6/10) e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Com efeito, a testemunha Felipe Nóbrega, também vizinho da vítima, confirmou que à época dos fatos os réus ouviam músicas em som excessivamente alto, que já registrou ocorrência contra os mesmos e que presenciou os réus jogando garrafas em direção à residência da vítima (mídia -Id 17962066, p. 53).
5. Não há que se falar em insuficiência de provas quando os elementos colhidos na fase inquisitorial corroboram com as provas produzidas em juízo e demonstram que os réus praticaram as condutas descritas nos tipos previstos no art. 42, II da Lei de Contravenções Penais (Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;) e tão somente a primeira ré incorreu no tipo previsto no art. 147 do Código Penal (Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave).
6. No que tange à fixação da pena-base, deve-se ressaltar que a perturbação ostensiva e reiterada do sossego da vítima constitui elemento inerente ao tipo penal da contravenção penal de perturbação do sossego. Por não ultrapassar os limites da norma penal, não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável capaz de ensejar a exasperação da pena-base.
7. Precedente: Acórdão 1141230, 20150710262512APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: 444/445,partes: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios versus Artur dos Santos Almeida e outros.
8. Ainda quanto a fixação da pena-base e no tocante ao crime de ameaça, cuja descrição fática demonstra que o crime foi motivado porque a vítima solicitou auxilio da Polícia Militar, para averiguar junto a primeira ré a perturbação do sossego. Assim, mostra-se correta a valoração da circunstância judicial negativa a ser considerada na exasperação da pena base.
9. No entanto, o critério adotado para exasperação da pena-base não aparenta ser o mais adequado ao caso. Isso porque em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deverá obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.
10. Precedente: Acórdão 1271047, 00000878420198070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Maik Ferreira Xavier versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
11. Fixação da pena de Elen Cristina Mariano Samuel: Afastando-se a circunstância judicial desfavorável na contravenção penal de perturbação do sossego, fixo a pena-base no mínimo legal, ou, seja, 15 dias de prisão simples. Não havendo agravantes ou atenuantes mantenho a pena fixada na primeira etapa. Já no que tange ao crime de ameaça, considerada a circunstância judicial de descontentamento por ser reprendida pela Polícia Militar ao praticar contravenção penal anterior contra a mesma vítima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 1 mês de detenção e acrescento 1/6 quanto circunstância judicial desfavorável quanto ao motivo do crime. Não havendo atenuantes ou agravantes, fixo a pena em 1 mês e 05 dias de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto. Mantida a suspensão da execução da pena privativa de liberdade por 2 anos mediante cumprimento das condições estabelecidas no art. 78 do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
12. Aplicação da pena do segundo réu Willliam Mariano Samuel: Afastada a circunstância judicial quanto a culpabilidade, fixo a pena-base em 15 dias de prisão simples. Ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho a pena fixada na primeira etapa, cuja substituição por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reduzir a pena dos apelantes ao mínimo legal na contravenção penal de perturbação do sossego (15 dias de prisão simples) e reduzir a pena da primeira apelante no crime de ameaça para 1 mês e 05 dias, mantidas a suspensão da execução da pena para a primeira apelante e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito para o segundo apelante.